Tribunal: STF
Processo: ARE 1325004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA DECISÃO DESTA PRESIDÊNCIA, QUE DEFERIU, POR OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS, PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS LIMINARES, CONCEDIDAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, CONSIDERADO, INCLUSIVE, O DEFERIMENTO AO PEDIDO DE EXTENSÃO EM RELAÇÃO À SEGUNDA AGRAVANTE. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Ofende a ordem e, especialmente, a economia públicas, a decisão judicial que impede o Estado da Bahia de fazer cumprir o artigo 352-B do RICMS/BA, acrescentado pelo Decreto nº 12.534 de 23 de dezembro de 2010, deixando de exigir, ainda que temporariamente, o pagamento do ICMS antecipado sobre as operações comerciais via internet." (Vol. 4, fl. 88).



    No recurso extraordinário (Vol. 6, fl. 94) sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 3º; 4º, V; 60, § 4º; 93, IX; 146, III; 146, III; 150, I, V, parágrafo 7º; 152; 154, I; 155, parágrafo 2º, VII, "b"; 157; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "10.0.0 Ao exame dos autos, cumpre assinalar, inicialmente, que no julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão que suspendeu provimento liminar, não se examina as questões de mérito, mas, apenas e tão somente, a possível lesão, ou não, ao interesse público.



    10.0.1 Disso se deduz ser despicienda qualquer abordagem quanto às matérias que envolvem o mérito da ação principal, a exemplo daquelas que apontam a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Decreto n° 12534/10, instituidor do tributo combatido pela agravante.



    (...)



    11.0.0 artigo 354-B, do RICMS/BA, acrescentado pelo Decreto n° 12.534, de 23/12/2010, que passou a disciplinar a cobrança do tributo incidente sobre as aquisições interestaduais efetuadas diretamente pelo consumidor baiano, através da internet ou serviço de telemarketing. Nesses casos, o legislador fez prevalecer a mesma sistemática aplicável às vendas interestaduais realizadas por empresa não inscrita neste território, ou seja, não cadastrada no CAD-ICMS da Bahia, dirigidas a pessoas físicas residentes em nosso território, de forma a aplicar-se a alíquota interna deste Estado, mas com dedução do crédito correspondente à alíquota já aplicada no estado de origem, de onde provém a mercadoria objeto da respectiva transação comercial.



    12.0.0 Na espécie, limitada a Presidência deste Colegiado à investigação acerca dos bens sob tutela legal e que, por isso, ora merecem a proteção do Judiciário, não se tem dúvidas, in casu, quanto à ofensa perpetrada à economia pública, a partir da liminar mandamental, tendo em vista que qualquer óbice, ainda que temporário, à aplicabilidade da norma prevista no artigo 354-B, do RICMS/BA, implicará, de certo, na perda de arrecadação do tributo para o nosso Estado.



    12.0.1 Isso porque, ainda que tal regra legal só tivesse vigência a partir de fevereiro/2011, fazendo incidir o ICMS sobre as operações do comércio virtual a partir dessa data, é notório o incremento de tais vendas na atualidade, indiscutivelmente menos onerosas que as tradicionais, porque até então isentas do ICMS/BA, a seduzir cada vez mais a população baiana, que vem desprezando, a passos largos, aqueloutras, sobre as quais, obrigatoriamente, incide o ICMS, que é revertido para os cofres públicos do Estado, de tudo resultando uma inevitável redução em tais receitas, a ponto de comprometer as finanças estaduais, em face da relevância da arrecadação de tal tributo para o respectivo orçamento.



    13.0.0 Discutindo sobre matéria semelhante, impõe-se destacar o entendimento que vem sendo adotado pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, em não raras situações, ao apreciar pedidos de suspensão em que restou demonstrada perda de arrecadação de tributo, seja através da proibição do seu recolhimento, ou até mesmo redução da sua alíquota, (SS 2526/SE, SS 3498/RJ, SS 4007/RJ, SS 4044/RJ, etc...), como se depreende dos fundamentos esposados pela Ministra Ellen Gracie na SS 2929/AM:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente